Tribunal: CARF
Processo: 10280.721198/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721198/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
ARNALDO JORDY FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DO OBSTÁCULO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Sem a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como
dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente não superou os
obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e,
portanto, a dedução não deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721198/2011-84
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721198/2011-84

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 17/22), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
28.390,80
Multa de Ofício (passível de redução)
21.293,10
Juros de Mora (calculado até 29/04/2011)
2.927,09
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 29/04/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
52.610,99
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosa de dedução indevida de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
2.708,94. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 1.160,00.
Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$
100.829,18. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/04/2011 (fls. 15) e, em 24/05/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, afirmando
que suas despesas médicas e de instrução são próprias, tendo essa última respeitado o
limite anual individual previsto na legislação.
Alega que o valor de pensão foi pago conforme normas de Direito Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
O processo (fls. 30), com base no disposto no art. 6o da Instrução Normativa RFB n°
958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e o art.
208-B do Regimento Interno, foi encaminhado à DRF de origem para providências de
sua alçada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721198/2011-84

No Termo Circunstanciado no 063/2012 de fls. 31/32, a Autoridade Fiscal considerou
comprovadas o total das despesas de instrução e médica glosadas e manteve a glosa de
pensão alimentícia, em razão do contribuinte não ter apresentado sentença judicial
relativa ao pagamento da pensão alimentícia judicial.
Em razão das alterações acima mencionadas, o crédito tributário foi alterado de R$
28.390,80 para R$ 27.051,84, mais acréscimos legais.
No despacho decisório às fls. 34, consta que foi deferida a proposta de manutenção
parcial da exigência, conforme exposto no Termo Circunstanciado no 063/2012.
Devidamente intimada do resultado do despacho decisório (fls. 38), em 17/04/2012 (fls.
39), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de dependentes, de
despesas médicas, e pensão alimentícia judicial.
O contribuinte em sua defesa discorda das glosas efetuadas no presente lançamento. Em
razão dos documentos e argumentos apresentados pela contribuinte em sua impugnação
e, com base no disposto na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada
pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B do Regimento
Interno, o processo foi enviado à DRF de origem para análise.
Após análise pela DRF de origem, foi procedida a alteração do imposto suplementar de
R$ 28.390,80 para R$ 27.051,84, uma vez que foi considerada comprovada o total das
despesas de instrução e médica glosadas, tendo sido mantida o total da glosa de pensão
alimentícia.
Devidamente intimado a se manifestar do Despacho Decisório que alterou o presente
lançamento, o contribuinte não se manifestou. No entanto, considerando que, em sua
impugnação inicial, o contribuinte contestou a infração mantida no Termo
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721198/2011-84

Circunstanciado, passa-se a analisar abaixo a infração de dedução indevida de pensão
alimentícia.
O contribuinte em sua impugnação afirma que os valores pagos a título de pensão
alimentícia foram decorrentes de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Vejamos, primeiramente, o que dispõe o inciso II do artigo 4 da Lei n.o 9.250 de
26/12/1995 e o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor estipulado
em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda.
O contribuinte, em sua defesa, anexa Comprovante de Rendimentos emitido pela
Assembléia Legislativa do Estado do Para (fls. 13), referente ao ano calendário de 2009,
onde consta o pagamento de pensão alimentícia, no valor de R$ 100.829,17.
No entanto, não traz aos autos decisão judicial, acordo homologado judicialmente,
ou escritura pública que respaldem o pagamento da referida pensão alimentícia. Dessa
forma, não existindo, nos autos, documento que comprove que os valores pagos pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia foram decorrentes de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, conforme determina a legislação, a
glosa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
apurado no Termo Circunstanciado e no Despacho Decisório, no valor de R$ 27.051,84,
a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação
regente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.472 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721198/2011-84

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:
1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Sem a juntada dos documentos pertinentes ao título judicial, é impossível
restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original